Tribunal: TJMT
Processo: 1028179-38.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028179-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 023.302.851-08 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028179-38.2023.8.11.0001

Polo Ativo

PAULO ROBERTO DE SOUZA ARRUDA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PARTE RECLAMADA. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CEDENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a existência de vínculo negocial decorrente de débito oriundo de cessão de crédito junto à empresa Calcard, mediante a apresentação do respectivo termo de cessão e termo de adesão devidamente assinado (id’s. 182251938 e 182251928).

2. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 3.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

4. Comprovada a origem do débito - com contrato originário e cessão - regular a inclusão nos órgãos de inscrição ao crédito.

5. Ressalta-se que o extrato juntado pela parte recorrente é oriundo do
Crednet Light
e não possui a data de inclusão da inscrição, mas tão somente a data do vencimento, motivo pela qual não há que se falar em cessão após a distribuição da demanda.

6. Ainda, verifica-se que a cessão do crédito se deu no dia 06/01/2021 (id. 182251938), ao contrário do alegado pela parte recorrente.

7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023